Tribunal: TJSP
Processo: 2187922-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ção da diferença apontada pelos exequentes a título de multa processual. Pretensão do executado de reforma. CABIMENTO: A base de cálculo da multa por litigância de má-fé é o valor da causa ainda que a penalidade tenha sido fixada na fase de cumprimento de sentença. Ademais, a decisão anterior irrecorrida não determinou que a base de cálculo da multa fosse sobre o valor pleiteado no incidente. Inteligência do art. 81 do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2187922-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

09/02/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a complementação da diferença apontada pelos exequentes a título de multa processual. Pretensão do executado de reforma. CABIMENTO: A base de cálculo da multa por litigância de má-fé é o valor da causa ainda que a penalidade tenha sido fixada na fase de cumprimento de sentença. Ademais, a decisão anterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a complementação da diferença apontada pelos exequentes a título de multa processual. Pretensão do executado de reforma. CABIMENTO: A base de cálculo da multa por litigância de má-fé é o valor da causa ainda que a penalidade tenha sido fixada na fase de cumprimento de sentença. Ademais, a decisão anterior irrecorrida não determinou que a base de cálculo da multa fosse sobre o valor pleiteado no incidente. Inteligência do art. 81 do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.